Tribunal: TJSP
Processo: 1033988-49.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Inocorrência – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1033988-49.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
embargantes MURILO EMANUEL DE ARAUJO LEMOS (MENOR) e AMANDA
FERNANDA DE ARAUJO LEMOS (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é embargado
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033988-49.2019.8.26.0577/50000
2
Emb. de Declaração
1033988-49.2019.8.26.0577/50000
Comarca:
São José dos Campos
Embargante:
MURILO EMANUEL DE ARAÚJO LEMOS, menor
representado
Embargada:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão -
Inocorrência
Caráter infringente, estranho à função
integrativa dos embargos
Embargos de declaração
rejeitados.
VOTO No 29032
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação relativa a plano de saúde.
Alega o embargante a ocorrência de omissão acerca
da absoluta necessidade do equipamento pleiteado para a terapêutica a ele
ministrada. Sustenta que, se o embargado fornece outros equipamentos, também
deve ser compelido a providenciar cadeira de rodas.
É o relatório.
É nítido o caráter infringente dos embargos opostos,
buscando o embargante a utilização desta via para obter a reforma do julgado, a
fim de compelir o embargado à cobertura do equipamento pleiteado.
A pretensão de rediscutir o tema à luz dos argumentos
reinvocados, é manifestamente incabível em sede de embargos de declaração,
cuja finalidade é meramente integrativa.
Ressalte-se que omissão só existe quando não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033988-49.2019.8.26.0577/50000
3
examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer
dizer há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de rebater
todos os seus argumentos. Basta que fiquem expressos os motivos que reputa
suficientes para sua conclusão.
E, no caso vertente, não se reconhece a existência de
omissão a respeito de qualquer tema.
Certo que a turma julgadora, explanou de maneira
exaustiva a ausência de obrigatoriedade à cobertura de cadeira de rodas
adaptada, em conformidade com a legislação que rege a temática.
Não se nega a imprescindibilidade do equipamento
para a condição que acomete o embargante, porém, tal circunstância, por si só,
não tem o condão de compelir o embargado ao fornecimento da aludida cadeira
de rodas, na medida em que não relacionada ao ato cirúrgico.
Destarte, os fundamentos do acórdão foram suficientes
para o deslinde do feito. Além disso, as únicas hipóteses excepcionais em que se
admite o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro material evidente
ou manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como
regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando houver
dúvida da decisão”. (CPC 535, I, redação dada pela L
8950/94 1.o, in Código de Processo Civil Comentado,
4.a, RT, 1999, p. 1045, em nota ao art. 535).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033988-49.2019.8.26.0577/50000
4
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator